Tribunal: TJMT
Processo: 1003226-86.2023.8.11.0008
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003226-86.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JESSICA SIQUEIRA DA COSTA - CPF: 049.945.921-01 (APELADO), KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANNY LEYZ ARRUDA ORMOND - CPF: 021.331.391-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO EM ÁREA DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. DANO MORAL COLETIVO. PRESUNÇÃO. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO AMBIENTAL. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso visando a reforma parcial da sentença que, nos autos da ação civil pública ambiental contra Jéssica Siqueira da Costa, condenou a ré à recuperação da área degradada e ao pagamento de indenização por dano material, mas rejeitou o pedido de indenização por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o desmatamento, sem autorização do órgão ambiental, de área de vegetação nativa situada em local de especial preservação enseja a condenação por dano moral coletivo, independentemente de demonstração concreta de intranquilidade social ou sofrimento coletivo.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o dano moral coletivo em matéria ambiental é presumido, sendo desnecessária a prova de perturbação ou abalo efetivo à coletividade, por se tratar de direito difuso de natureza extrapatrimonial (REsp 1.328.753/MG; REsp 2.040.593/MT; REsp 2.208.807/MT).

4. Comprovado o desmatamento a corte raso de 16,3850 hectares de vegetação nativa em área especialmente protegida, sem autorização do órgão ambiental, impõe-se a reparação integral do dano, que abrange a indenização por dano moral coletivo.

5. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o porte econômico das partes e a extensão do dano, fixa-se o valor da indenização por dano moral coletivo em R$10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), revertida ao Fundo Estadual do Meio Ambiente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Em ações civis públicas ambientais, o dano moral coletivo decorrente de desmatamento em área de especial preservação é presumido, sendo desnecessária a comprovação de abalo concreto à coletividade, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 225; Lei nº 7.347/1985, art. 1º, I; Lei nº 6.938/1981, arts. 4º e 14, §1º; CPC, art. 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.208.807/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 10.5.2025; STJ, REsp 2.040.593/MT, relator Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 7.3.2023; STJ, REsp 1.328.753/MG, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 8.10.2014.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos da
ação civil pública
ambiental proposta contra
JÉSSICA SIQUEIRA DA COSTA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida na obrigação de fazer para recuperar integralmente a área degradada mediante aprovação de um plano de recuperação ambiental a ser aprovado pelo órgão ambiental competente, bem como na obrigação de pagar a indenização pelo dano ambiental material, no montante de R$ 148.046,67 (cento e quarenta e oito mil e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

O Apelante pretende a reforma parcial da sentença, para condenar a apelada a indenizar o dano moral coletivo.

Aduz que o dever de reparar integralmente a lesão causada e de evitar a repetição de eventos danosos iguais aos que foram constatados é medida necessária, de modo que o dano moral coletivo é evidente em razão da natureza do ilícito, eis que resulta em patente sofrimento, angústia, desconforto ou consideráveis prejuízos de ordem extrapatrimonial à coletividade.

Assevera que o dano ecológico ocasionado não consiste tão somente na lesão ao equilíbrio ambiental, pois também afeta outros valores precípuos da coletividade a ele ligados, como a qualidade de vida e a saúde.

Requer o provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido de indenização pelo dano moral coletivo.

Contrarrazões de Jéssica Siqueira da Costa (Id. 254625654), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça solicitou a remessa dos autos para o CEJUSC – 2º Grau, o que foi deferido, todavia, a tentativa de conciliação foi inexitosa. (Id 282232367).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo provimento do recurso interposto, a fim de fixar dano moral coletivo (Id. 284235898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de
ação civil pública
ambiental proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra
Jéssica Siqueira da Costa
,

a qual objetiva a responsabilização da apelada por desmatar a corte raso 16,3850 ha (dezesseis hectares, trinta e oito ares e cinquenta centiares) de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme descrito no auto de infração n. 466000722 de 12/12/2022 e no relatório técnico n. 549 de 30/1/2023 (Inicial, Id. 254624705).

O Juízo
a quo
proferiu sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos da ação civil pública

ambiental, condenando a apelada à reparação integral da área degradada; a se abster de praticar ato que possa prejudicar a regeneração da área degradada; a não promover qualquer novo desmatamento ou atividade degradadora sem autorização do órgão ambiental; a indenizar danos materiais no valor de R$148.046,67.

Todavia, julgou improcedente o pedido de condenação da apelada a indenizar danos morais coletivos, sob o fundamento de que
“não é qualquer atentado aos interesses da coletividade que pode acarretar dano moral coletivo ou difuso, de maneira que é preciso que a conduta lesiva seja grave o suficiente para produzir verdadeiro sofrimento, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva.”

Destaca-se que esta relatora tem afastado ou não reconhecido o dano moral coletivo nas ações ambientais, quando não demonstrada a prova concreta do abalo à comunidade e a intranquilidade social, notadamente nos casos de infração limitada ao desmate sem autorização do órgão ambiental fora de áreas de preservação permanente ou de reserva legal.

Contudo, os entendimentos recentes do Superior Tribunal de Justiça são no sentido de que o dano ambiental em áreas especialmente protegidas presume a caracterização do dano moral coletivo, sendo desnecessária a comprovação de dano concreto à coletividade. (REsp 1.328.753/MG; REsp 1.057.274/RS; REsp 1.245.550/MG; REsp 1.410.698/MG).

Em razão do entendimento pacificado, o STJ tem dado provimento a Recursos Especiais interpostos contra acórdãos deste Tribunal, a fim de condenar o degradador a indenizar danos morais coletivos. A exemplo: Resp 2.040.593/MT, 2.216.835/MT e Agravo em REsp 2.216.835/MT.

No caso do REsp 2.040.593/MT, o dano ambiental resultou do desmatamento, sem autorização, de 53,28 hectares de floresta nativa, a sentença havia fixado dano moral coletivo em R$15.000,00, o acórdão da apelação, neste TJMT, afastou o dano moral coletivo e o STJ restabeleceu a sentença.

Em recente julgado na data de 10/5/2025, o STJ deu provimento ao REsp interposto contra acórdão deste Tribunal, para reconhecer o dano moral coletivo, de cuja decisão transcreve-se os trechos mais relevantes:

RECURSO ESPECIAL Nº 2208807 - MT (2025/0136472-7) EMENTA AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESMATAMENTO EM ÁREA NATIVA DA AMAZÔNIA LEGAL (256,80 HA). PROVA DE PERTURBAÇÃO, PREJUÍZO OU IMPACTOS DELETÉRIOS SOBRE A COMUNIDADE. DESPICIENDA. DANO MORAL COLETIVO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

A decisão diverge da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que, comprovada a existência de significativo gravame ao meio ambiente, tal como se deu na hipótese dos autos - desmatamento ilegal de área equivalente a 256,80 hectares de vegetação nativa na Amazônia - o dano moral coletivo em matéria ambiental é presumido, isto é, não depende de prova de ocorrência de efetivo abalo ou prejuízo à comunidade local. Nesse sentido: (...)

VIII. Afirmou o Tribunal de origem, ainda, que o reconhecimento do dano moral exige ilícito que venha a "causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local". Contra essa compreensão, tem-se entendido no STJ - quanto às lesões extrapatrimoniais em geral - que "é remansosa a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva. O referido dano será decorrente do próprio fato apontado como violador dos direitos coletivos e difusos, por essência, de natureza extrapatrimonial, sendo o fato, por si mesmo, passível de avaliação objetiva quanto a ter ou não aptidão para caracterizar o prejuízo moral coletivo, este sim nitidamente subjetivo e insindicável" (EREsp 1.342.846/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 03/08/2021).

(...)

XI. Dessa forma, a jurisprudência dominante no STJ tem reiterado que, para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é "desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado", pois "o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado" (REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2013).

XII. (...)

Consigne-se, ainda, a existência das seguintes decisões monocráticas, transitadas em julgado, que resultaram no provimento de Recurso Especial contra acórdão, também do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que adotou a mesma fundamentação sob exame: REsp 2.040.593/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 07/03/2023; AREsp 2.216.835/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 02/02/2023.

(...)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso especial para, reconhecendo a ocorrência de dano moral coletivo na hipótese dos autos, determinar a devolução dos autos à Corte de origem, com o fito de que essa quantifique, como entender de direito, o quantum indenizatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2025. MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS Relator

(STJ - REsp: 00000000000002208807, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 10/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 15/05/2025)

Desta forma, visando a uniformização das decisões judiciais, perfilho novo entendimento, a fim de reconhecer que o dano moral coletivo nas ações ambientais por degradação ambiental em áreas de especial preservação é presumido, decorrendo da própria degradação ambiental, não se exigindo a prova concreta de intranquilidade social.

Partindo deste entendimento, no caso em tela houve o desmatamento a corte raso, sem autorização do órgão ambiental, de 16,3850 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação.

A conduta degradadora causou dano ambiental, devendo a reparação ser integral, o que abrange o dano extrapatrimonial.

No que diz respeito à fixação do dano moral, deve ser observada a razoabilidade, proporcionalidade e o porte econômico das partes, bem como valer-se do bom senso, da realidade social e das peculiaridades do caso concreto.

Atendendo a tais parâmetros, tratando-se de desmate sem autorização de 16,3850 hectares, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado a reparar o dano extrapatrimonial.

Diante de tais razões,
DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar a apelada a indenizar o dano moral coletivo ambiental, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária com base no INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

O dano moral coletivo de natureza ambiental, fincado na compreensão de resultado de uma lesão no âmbito extrapatrimonial de determinada coletividade, independe da demonstração de repulsa, indignação, dor ou qualquer outro sentimento dessa coletividade, como se dá em relação ao indivíduo isolado, uma vez que, pelo só fato de se tratar de um bem público, já implica em repercussão geral e conscientização coletiva sobre a obrigação de reparação.

Assim, é de se presumir sua incidência, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, aliás, vem reformando acórdãos do TJMT que sustentam a necessidade de demonstração do referido dano moral e sua repercussão no seio social:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. DIREITOAMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PERTURBAÇÃO ESPECÍFICA À COMUNIDADE LOCAL.
1. A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que para a verificação dodano moral coletivo ambientalé "desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado", pois "odanoao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado" (REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 1º.10.2013).
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 2398206/MT, Min. Maria Thereza de Assis, 2ª Turma, 27.11.2024, DJEN 2.12.2024)

PROCESSUAL CIVIL EAMBIENTAL.AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL (SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA). DANOS MORAIS COLETIVOS. CONFIGURAÇÃO. PERTURBAÇÃO DA COLETIVIDADE E IRREPARABILIDADE DO AMBIENTE DEGRADADO. DESNECESSIDADE.
1. Em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para reparação de danos causados ao meio ambiente, a Corte Mato-grossense manteve a sentença de parcial procedência dos pedidos no ponto em que deixou de condenar o autor, ora agravado, ao pagamento de indenização a título dedano moral coletivo.
2. Entendeu a Corte local que o desmatamento de 40,13 hectares de vegetação nativa objeto de especial preservação (Floresta Amazônica), sem autorização do órgãoambiental,não "ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local", tampouco se identificou a irreparabilidade do meioambientaldegradado, ponto considerado "fundamental para a fixação dodano moral coletivo".
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a verificação dodano moral coletivo,em ação civil pública pordano ambiental,independe da demonstração de perturbação específica da coletividade, dada a repercussão geral dodanoao meio ambiente.
4. A eventual irreparabilidade do ambiente não afasta odanojá experimentado no período entre a degradação e sua restauração (danointermediário, intercorrente ou transitório), de acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça.
5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. (AREsp 2376184/MT, Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, 13.5.2025, DJEN 21.5.2025)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2509427 / MT, Min. Afránio Vilela, 2ª Turma, 9.4.2025, DJEN 22.4.2025; AgInt no AREsp 2272231 / MT, Min. Afránio Vilela, 2ª Turma, 9.4.2025, DJEN 22.4.2025)

Desse modo, com a devida vênia, discordo, neste ponto, do voto da eminente relatora, a fim de dar provimento ao pedido ministerial de condenação da apelada pelo dano moral coletivo causado pelo desmatamento, a corte raso, de 16,3850 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental.

Quanto ao valor a ser fixado a título de reparação pelo dano moral coletivo, em aplicação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devem ser sopesados no caso concreto a gravidade da infração cometida, a quantidade da área desmatada ou degradada, o impacto social causado, a capacidade econômica do infrator e eventual boa-fé deste na reparação, de forma que não se arbitre valor em excesso, mas que sirva de caráter pedagógico e inibidor de semelhantes posturas danosas.

Cabe fazer alusão ao voto condutor do julgamento do AgInt no AREsp 2461385/MT, da lavra do Ministro Herman Benjamin (2ª Turma, 19.8.2024, DJe 22.8.2024), que manteve o valor fixado de R$ 49.900,00 pelo dano moral coletivo causado pelo desmatamento de mais de 1.000 hectares de reserva legal de floresta nativa; assim como ao julgamento do AgInt no AREsp 2337176/MT, relatado pelo Ministro Mauro Campbell Marques (2ª Turma, 11.3.2024, DJe 14.3.2024), que, também em área de floresta nativa, reduziu para R$ 10.000,00 o valor fixado a título de dano moral, por considerar a situação de hipossuficiência financeira (na forma da lei) do demandado.

No caso em apreço, valendo-me desses julgados como parâmetro e levando em conta, primordialmente, o tamanho da área danificada, tenho como adequado e consentâneo com a realidade fática o arbitramento do dano moral coletivo ambiental em R$ 10.000,00.

Assim, acompanho a eminente relatora, reforçando o entendimento acerca do reconhecimento da obrigação de indenizar a título de dano moral coletivo, fixando-o no montante acima, a ser destinado ao fundo previsto no art. 13 da Lei 7.347/85.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025